Tribunal: TJES
Processo: 0005424-90.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005424-90.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DE PAULO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005424-90.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DE PAULO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 30 de maio de 2020, por volta de meia noite e meia, na rua Oswaldo Azevedo, bairro Vila Merlo, próximo à Escola Cleilza Amaral Vaz, em Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatorze pinos da droga conhecida como "cocaína"; quatorze pedras da droga conhecida como "crack", seis buchas da droga conhecida como "maconha", bem como portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, marca Taurus, tipo pistola, calibre 40, número de série SUC33957, com sete munições intactas (auto de apreensão fl. 20 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 21).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no. local, quando visualizaram, próximo à Escola Cleilza Amaral Vaz, o denunciado entregar um objeto a outro individuo, mas, ao perceberem a aproximação da viatura policial, o denunciado e o outro individuo correram em direções opostas.

O denunciado correu em direção a um bar, enquanto o outro individuo correu para a rua Duas Igrejas e conseguiu se evadir. Ao chegar no referido bar, o denunciado dispensou um objeto brilhante no chão, o que foi visto pelos Policiais que o acompanharam, os quais de imediato notaram que se tratava de uma arma de fogo, por isso a apreenderam e constataram que se tratava da pistola marca Taurus, calibre 40, número de série SUC33957, com 07 munições (auto de apreensão fl. 20 e laudo fis. 82/85).

Em seguida, os Policiais realizaram busca pessoal e encontraram, no bolso esquerdo da blusa que o denunciado vestia, uma sacola verde com os 14 pinos de cocaína, as 14 pedras de crack, as 06 buchas de maconha, um aparelho celular marca Samsung e a quantia de R$49,00, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 20).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para porta-la.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelo boletim de ocorrência e pelo laudo de exame químico de id. 37883684.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

que estavam em patrulhamento; que o local é de intenso tráfico de drogas;
que avistaram dois indivíduos, um entregando algo para outro; que quando os indivíduos viram a viatura se aproximando, evadiram para lados opostos;
que a viatura perseguiu um deles, que foi em direção ao bar, o Fábio;
que tentou dispensar um objeto e viram os policiais que o indivíduo dispensava o objeto; que fizeram a abordagem; que ele, Maykon, fez a arrecadação da pistola;

que seu companheiro, em busca pessoal, encontrou, no bolso da blusa, o material entorpecente
[...] (depoimento do Policial Militar Maykon Pereira Oliveira, em juízo).

que se recorda da ocorrência, ainda que vagamente por conta do tempo; que o local é de intenso tráfico de drogas; que estavam em patrulhamento; que o policial Maykon arrecadou a arma; que ele arrecadou as drogas que foram encontradas durante a abordagem; que não conhecia o réu de outra abordagem; que no início do fato havia duas pessoas, Fábio e mais uma, no momento da prisão só Fábio [...] (depoimento do Policial Militar Filipe Ferreira Soares Miranda, em juízo).

que estava num bar quando a guarnição chegou; que no bar tinha bastante gente;
que ele se assustou, pegou a arma e pôs no canto; que, assim, foram até ele; que o algemaram e o colocaram no camburão;
que realmente estava armado mas sem droga; que gostava de andar armado por causa de assalto; que viu a droga só na delegacia; que não se recorda de outra pessoa da qual ele estava junto, porque tinha muita pessoa no bar [...] (Interrogatório do acusado, em juízo).

Com base nos depoimentos acima coligidos, bem como nas demais provas carreadas nos autos, verifico que Fábio de Paulo Brito estava comercializando entorpecentes no local dos fatos.

A prática delitiva é confirmada tanto pelos depoimentos dos policiais, do próprio acusado, bem como pelo material apreendido e devidamente periciado, que atesta a prática do crime de tráfico de drogas.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação é medida que se impõe.

No que tange o pleito de isenção das custas processuais, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)